Tribunal: STF
Processo: RHC 255669
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-01
Data de publicação: 2025-05-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 979.790/SP, submetido à relatoria do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA. 



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente foi condenado a 14 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de extorsão mediante sequestro (art. 159, §1º, do Código Penal). 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro Relator. Interposto Agravo Regimental, a Quinta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO NA FASE POLICIAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AFRONTA AO ARTIGO 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM CONJUNTO PROBATÓRIO SÓLIDO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. "Muito embora a jurisprudência mais recente desta Corte tenha se alinhado no sentido de que eventual reconhecimento fotográfico e/ou pessoal efetuado em sede inquisitorial em descompasso com os ditames do art. 226 do CPP não podem ser considerados provas aptas, por si sós, a engendrar uma condenação sem o apoio do restante do conjunto probatório produzido na fase judicial, isso não implica em que não possam ser considerados indícios mínimos de autoria aptos a autorizar a prisão cautelar e a deflagração da persecução criminal" (AgRg no RHC n. 158.163/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 15/2/2022).



    2. Caso em que, segundo concluíram as instâncias ordinárias, a participação do agravante no crime de extorsão mediante sequestro não tem como único elemento de prova eventual reconhecimento viciado, visto que a condenação do réu encontra-se suficientemente fundamentada nas demais provas produzidas nos autos, sendo identificado por meio das interceptações telefônicas realizadas e pelas imagens obtidas das câmeras do pedágio, na condução do veículo utilizado pelo grupo criminoso. Ademais, o Tribunal de origem, ao julgar a apelação, reforçou a existência de provas testemunhais e documentais que confirmam a autoria do delito, afastando a alegação de cerceamento de defesa.



    3. O habeas corpus não se presta à reanálise aprofundada do conjunto fático-probatório, sendo cabível apenas em hipóteses de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou decisão teratológica, o que não se verifica na espécie.



    4. Agravo regimental não provido. 



    Neste Recurso Ordinário, alega-se, em suma: (a) “para que se possa invocar ter havido o reconhecimento de alguém ou de algo, é fundamental a preservação da forma legal. (...) em outros termos, o reconhecimento exige a formalidade (art. 226, CPP)”; e (b) “imprestabilidade probatória do ato feito ao arrepio do devido Processo Legal. Seu desvalor advém do desprezo a forma preceituada”. Em razão disso, requer o provimento do recurso para absolver o paciente. 



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça manteve a condenação do paciente mediante a seguinte fundamentação:



    Confira-se, no ponto, a seguinte passagem do voto condutor do acórdão de apelação:



    [...]



    O autor do delito somente será colocado ao lado de pessoas com características semelhantes, quando possível. Assim, as cautelas do art. 226 visam apenas dar maior crédito à identificação da pessoa ou coisa. [...] Ademais, fossem isolados os referidos reconhecimentos, até poderia ficar a dúvida, o que não se verifica nos autos, diante das provas incriminadoras produzidas sob o crivo do contraditório, notadamente pelas declarações prestadas pela vítima e policiais civis, como se verá, que os apontaram como alguns dos autores da extorsão mediante sequestro. Aliás, basta a leitura do conteúdo da r. sentença para verificar que essas provas formaram o livre convencimento motivado do douto Magistrado, ensejando a condenação dos incriminados. Por essa razão, conclui-se que o procedimento adotado na fase administrativa foi adequado, não se vislumbrando qualquer prejuízo que pudesse macular o processo, haja vista que seguiram as diretrizes estabelecidas na legislação processual. No mérito, a r. sentença condenatória deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, uma vez que bem apreciou as provas incriminadoras, não deixando dúvida acerca da responsabilidade penal dos réus, de modo que suas condenações eram mesmo de rigor. A materialidade e a autoria estão bem comprovadas, como se vê dos boletins de ocorrência de fls. 14/16 e 541/542, dos autos de reconhecimento de fls. 11, 25/26 e 360, da fotografia de fls. 21, dos documentos de fls. 372/376, 536/538, 671/673 e 1197/1209 e da prova oral produzida sob o crivo do contraditório, emergindo absoluta certeza da prática do delito, exatamente como narrado na peça incoativa. 



    [...]



    Asseverou que uma pessoa gordinha, armada e Gustavo o abordaram na garagem de seu trabalho em Jambeiro e, sob ameaça de arma de fogo, foi colocado no interior de um veículo Gol branco. Já no centro da cidade, mais um rapaz embarcou no automóvel e se dirigiram para São José dos Campos, onde passaram a ocupar o carro Corsa, utilizado para o transporte de todos até São Bernardo do Campo. Neste veículo estava o motorista, cujo nome não se recordou, o rapaz gordinho que o abordou armado, uma moça de cabelo vermelho e mais um homem forte. Em São Bernardo foi mantido em cativeiro na comunidade até o dia seguinte, quando foi levado de carro, pela manhã, ao banco, para efetuar saque de sua conta no valor de cinco mil reais, sendo, posteriormente, liberado. Relatou ter prestado depoimento no mesmo dia em que foi solto, ocasião em que reconheceu alguns dos agentes, vale dizer, o amigo que lhe passou o contato das pessoas com quem se envolveu, o gordinho que fazia uso da arma de fogo, o rapaz que o acompanhou na garagem, o moreno que ingressou no veículo e a menina de cabelo vermelho. Detalhou ter permanecido sentado e amarrado no cativeiro, mas com os olhos descobertos. Esclareceu que ao menos duas mulheres e três homens participaram do crime. 



    [...] 



    A investigação foi baseada na palavra da vítima e no conteúdo das interceptações, que se coadunavam. Há filmagem da praça central de Jambeiro, do estacionamento da prefeitura e do pedágio. Pela filmagem da praça de Jambeiro foi possível ver de maneira clara Caio descendo do veículo, sendo ele identificado pelo ofendido por foto, sendo certa, ainda, a comparação por meio da fotografia constante de sua CNH dos sistemas policiais. No mesmo sentido de Rodrigo, o policial civil Fabrizio narrou que houve a identificação de um grupo de pessoas de São José dos Campos, integrantes de facção criminosa, os quais se associaram a outro de São Bernardo do Campo, com a finalidade de aplicação de golpes de estelionato, consistentes em falsos anúncios de vendas de caminhões. 



    [...]



    Diante disso, o grupo de São Bernardo do Campo, integrado pelos apelantes Kleomac e Caio (sendo certo ter este último se apresentado como Murilo), juntamente com as respectivas esposas e Guilherme, deslocaram-se até Jambeiro, onde se encontraram com Maicon, Gustavo e a esposa deste, que lhes indicariam onde a vítima trabalhava, havendo, destarte, seu arrebatamento. No retorno, as pessoas que residiam em São José dos Campos ali ficaram e as demais (Kleomac, Caio, Guilherme e as esposas) seguiram para São Bernardo do Campo com a vítima, mantendo-a em cativeiro até a manhã do dia seguinte. 



    O ofendido, então, efetivou o saque do valor ainda existente em sua conta, sendo, posteriormente, solto. Salientaram que muito embora tivessem identificado Kleomac, não foi possível realizarem a prisão, em decorrência do difícil acesso ao local em que residia, entretanto, ele fora preso em outra ocasião por policiais militares. Com a sua prisão houve a identificação dos demais integrantes do grupo. 



    [...]



    A investigação se desenvolveu para a apuração de sequestro, porque os agentes exigiram dinheiro da família da vítima. O ofendido descreveu como se deram os fatos, apontando, por meio das imagens obtidas pela filmagem, quem o arrebatou e quem estava no carro.



    [...] 



    Enfim, participaram do crime Maicon, Gustavo, Guilherme, a namorada deste, Kleomac, Rosana e Caio. Não havendo certeza em relação à participação da mulher de Gustavo, Jéssica. Kleomac e Rosana estiveram em Jambeiro, cuidaram do cativeiro em São Bernardo e acompanharam a vítima até o banco; eles não estavam presentes quando do arrebatamento do ofendido, mas o acompanharam até São José, onde trocaram de carro e ficaram com o a vítima. Segundo o ofendido, foi acompanhado até o banco também por Guilherme, a esposa deste e Caio. Rosana foi identificada por meio da interceptação telefônica realizada, que também individuou a pessoas de Guilherme e, depois, os demais integrantes. Ademais, pelas imagens obtidas das câmeras do pedágio, identificaram Caio como o condutor do veículo Corsa e, com isso, chegaram até a pessoa em nome de quem o carro estava registrado, a qual indicou a loja onde deixou o automóvel e, por sua vez, como mencionado, o vendedor do estabelecimento comercial apontou Caio como comprador, reconhecendo-o fotograficamente.



    Sabidamente, em sede de crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, quando coerente, como é o caso dos autos, merece credibilidade, considerando que ninguém tem interesse em acusar, injustamente, pessoa inocente.



    [...]



    No que diz respeito a Caio, como descrito, houve a identificação do veículo GM/Corsa pelas imagens obtidas das câmeras do pedágio e, em decorrência de pesquisa, localizaram a pessoa que constava como proprietária do carro, a qual esclareceu que teria deixado o bem como forma de pagamento em determinada loja de veículos, onde obtiveram a cópia do recibo do sinal pago por Caio, em data próxima à da prática delitiva. 



    [...]



    A prova, como se nota, é plenamente desfavorável aos recorrentes, ao contrário do que se alega, não havendo motivo justificável para se alterar o já decidido em primeiro grau, posto que devidamente comprovadas autoria e materialidade do delito, a condenação pela prática do crime de extorsão mediante sequestro, era mesmo de rigor. 



    Nesse panorama, concluiu-se que a participação do agravante no crime de extorsão mediante sequestro não tem como único elemento de prova eventual reconhecimento viciado, visto que a condenação do réu se mostrou suficientemente fundamentada nas demais provas produzidas nos autos, sendo identificado por meio das interceptações telefônicas realizadas e pelas imagens obtidas das câmeras do pedágio, na condução do veículo utilizado pelo grupo criminoso, o que, não obstante as alegações do agravante no presente recurso, gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial, realidade esta não devidamente rechaçada pela defesa. 



    [...] para a inversão da conclusão do Tribunal a quo, que, após a análise integral dos fatos e das provas, entendeu pela condenação do réu, seria inevitável nova incursão no arcabouço probatório, providência indevida no espectro de cognição do habeas corpus, notadamente nos autos de condenação que foi mantida em sede de apelação criminal e já transitou em julgado. 



    É de se notar que a tese de insuficiência das provas de autoria e materialidade quanto ao tipo penal imputado consiste em alegação de inocência (forte no princípio do in dubio pro reo), a qual não encontra espaço de análise na estreita via do habeas corpus ou do recurso ordinário, por demandar exame do contexto fático-probatório. 



    Como se observa, a condenação do paciente, ao contrário do que alega a defesa, não se baseou exclusivamente no reconhecimento realizado na fase policial. As instâncias antecedentes destacaram a existência de outras provas reunidas nos autos, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, aptas a fundamentar a manutenção da sentença condenatória, especialmente o registro de que o recorrente foi “identificado por meio das interceptações telefônicas realizadas e pelas imagens obtidas das câmeras do pedágio, na condução do veículo utilizado pelo grupo criminoso”. 



    Conforme já decidiu esta CORTE, “Não há que falar em nulidade da condenação por ausência de observância do art. 226 do CPP, já que a análise do conjunto probatório foi ampla” (RHC 222259 AgR, Rel. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/3/2023). 



    Nesse contexto, para afastar a conclusão implementada pelas instâncias antecedentes, seria necessário proceder ao reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual (HC 145.562 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/05/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/05/2018; HC 149.255 AgR/PE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 08/05/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2018; HC 105.022/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 09/05/2011; HC 90.922/SP, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe de 18/12/2009).



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 1º de maio de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente